Tribunal: TJBA
Processo: 8008552-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008552-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GELSSI ZELMER BORRE

Advogado(s)
:
DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL SEM LEI FORMAL. REPARAMETRIZAÇÃO SISTÊMICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.DESCOMPASSO COM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar destinado à suspensão da exigibilidade do IPTU do exercício de 2025 referente a dois imóveis localizados no Distrito de Serra Grande, Município de Uruçuca/BA. A agravante sustenta que houve elevação abrupta da base de cálculo do tributo sem alteração física dos imóveis e sem edição de lei formal modificando a Planta Genérica de Valores prevista na Lei Municipal nº 546/2014. Afirma que um dos imóveis teve aumento de 2.352% no imposto e o outro de 203%, decorrentes de mera “reparametrização sistêmica” promovida pela Administração Pública. O Município defende a legalidade do lançamento sob o argumento de correção de distorções do sistema eletrônico e adequação dos valores ao mercado imobiliário local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia admite apreciação pela via do mandado de segurança, à vista da prova documental já produzida; (ii) estabelecer se a majoração expressiva da base de cálculo do IPTU, em patamar superior à mera atualização monetária, pode ser promovida sem edição de lei formal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de inadequação da via mandamental deve ser rejeitada, pois a controvérsia não versa sobre apuração pericial do valor de mercado dos imóveis, mas sobre a legalidade formal do lançamento tributário, questão aferível a partir dos carnês de IPTU, da legislação municipal aplicável e dos demais documentos já juntados aos autos.

4. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional exigem lei formal para instituir ou majorar tributo, inclusive quando houver modificação da base de cálculo que o torne mais oneroso.

5. A atualização do valor venal do imóvel para fins de IPTU pode ser feita por ato infralegal apenas quando limitada à correção monetária pelos índices oficiais, sendo indispensável lei em sentido formal para aumento real da base de cálculo.

6. A elevação do imposto em percentuais muito superiores à atualização inflacionária, associada à utilização de valores por metro quadrado superiores aos parâmetros previstos na Lei Municipal nº 546/2014, evidencia, em cognição sumária, plausibilidade de alteração material da base de cálculo sem respaldo legislativo.

7. A invocação de reparametrização sistêmica ou de correção de falhas eletrônicas não autoriza a Administração a substituir, por ato administrativo, os critérios quantitativos definidos na Planta Genérica de Valores vigente.

8. O perigo de dano está configurado diante da possibilidade de cobrança imediata do crédito, inscrição em dívida ativa, protesto e ajuizamento de execução fiscal, ao passo que a suspensão da exigibilidade não acarreta irreversibilidade relevante para o Município, considerando a natureza propter rem do IPTU.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de suspender a exigibilidade do IPTU do exercício de 2025 em relação aos imóveis indicados no recurso, vedar a prática de atos de cobrança fundados nos lançamentos impugnados e assentar que eventual lançamento superveniente referente aos mesmos imóveis deverá observar a legislação municipal vigente e os limites da mera atualização monetária, sem reprodução automática, à míngua de lei formal, da base de cálculo questionada.

Tese de julgamento:

A majoração real da base de cálculo do IPTU, mediante reavaliação unilateral do valor venal imobiliário, exige lei formal específica, sendo ilegítimo o incremento real promovido por ato administrativo sob a justificativa de "reparametrização sistêmica" ou correção de distorções cadastrais, desde que ausente alteração física ou acréscimo de área construída no imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I e IV. CTN, arts. 97, 130 e 151, IV. CPC, arts. 1.015, I, e 931. Lei Municipal nº 546/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 648245/MG, Tema 211 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.02.2014. STJ, Súmula 160. STF, Súmula 473. TJBA, Apelação Cível nº 0006138-73.2010.8.05.0274, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 29.01.2025. TJBA, Apelação nº 0307178-79.2018.8.05.0001, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte, j. 15.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008552-89.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante GELSSI ZELMER BORRE e como apelada MUNICIPIO DE URUCUCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de 2026.